Tribunal: TJES
Processo: 5014160-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014160-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARJORI DAIANE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXCLUSÃO DO CERTAME POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EDITAL COMO LEI DO CONCURSO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou a reintegração da candidata ao concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, regido pelo Edital 001/2023. A decisão recorrida permitiu que a candidata prosseguisse nas etapas do certame, mesmo sem ter apresentado todas as certidões exigidas para a fase de investigação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de apresentação tempestiva de certidões negativas de antecedentes criminais, conforme exigido pelo Edital 001/2023, justifica a exclusão da candidata do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em concursos públicos, o edital é considerado a "lei do concurso", vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. A estrita observância de suas disposições assegura a isonomia entre os participantes e o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o descumprimento de exigências editalícias, como a apresentação intempestiva de documentos, autoriza a exclusão do candidato, independentemente de justificativas supervenientes.

5 - A flexibilização das regras editalícias, permitindo que a candidata apresente documentos fora do prazo previsto, comprometeria a objetividade do certame e abriria precedentes para que outros candidatos em situação similar buscassem tratamento diferenciado, o que é vedado pelos princípios de igualdade e impessoalidade na Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/3/2023.

STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2019.

TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024130447279, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 19/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão (id. 46984074) que, nos autos da ação ordinária nº 5020460-37.2024.8.08.0048 ajuizada
MARJORI DAIANE OLIVEIRA MARTINS
, deferiu o pleito liminar para reintegrar a Agravada ao certame regido pelo Edital 001/2023, que busca selecionar candidatos a ocuparem o cargo público de Guarda Civil Municipal de Serra, e a prosseguir nas demais etapas, bem como a receber a certidão no ato da matrícula.

Pelas razões recursais id. 9840485, a Agravante vindica a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de que a documentação por si apresentada seja considerada assaz à contabilização de pontuação do título de Pós-Graduação “Lato Sensu” no certame, objeto do
writ

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso

Deferi, através da Decisão proferida no id. 10017125, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
, o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014160-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARJORI DAIANE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão (id. 46984074) que, nos autos da ação ordinária nº 5020460-37.2024.8.08.0048 ajuizada
MARJORI DAIANE OLIVEIRA MARTINS
, deferiu o pleito liminar para reintegrar a Agravada ao certame regido pelo Edital 001/2023, que busca selecionar candidatos a ocuparem o cargo público de Guarda Civil Municipal de Serra, e a prosseguir nas demais etapas, bem como a receber a certidão no ato da matrícula.

Pelas razões recursais id. 9840485, a Agravante vindica a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de que a documentação por si apresentada seja considerada assaz à contabilização de pontuação do título de Pós-Graduação “Lato Sensu” no certame, objeto do
writ

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso

Deferi, através da Decisão proferida no id. 10017125, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
, o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Nos termos do delineado quando da análise do pleito de suspensão da decisão proferida pelo Juízo singular, que concedeu a tutela de urgência à ora agravada, verifico que o fundamento jurídico que alicerça a tese recursal encontra amparo na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais pátrios, notadamente desta Egrégia Corte Estadual.

Com efeito, os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, são aqueles mencionados no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, isto é,
(i)
a probabilidade de provimento do recurso, e
(ii)
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Na origem, a Agravada foi eliminada do concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município da Serra, por ter deixado de cumprir o item 3.1, ‘e’, do Edital 001/2023, que determinava a
entrega das certidões negativas de antecedentes criminais previstas no artigo 6º, I, ‘b’, e IV, do Decreto Municipal nº 5.544/2023.

Portanto, para a solução da presente contenda, impende elucidar o conteúdo do artigo 6º do Decreto nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023, que dispõe:

Art. 6º O candidato deverá apresentar os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento da investigação social:

I - certidão de antecedentes criminais da unidade judiciária com competência na cidade/município onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;

c) da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal,

inclusive para as candidatas do sexo feminino;

II - certidão de crimes eleitorais da Justiça Eleitoral;

III - certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal;

IV - certidões de antecedentes criminais expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública das Unidades Federativas onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade;

V - certidão relativa aos assentamentos funcionais, emitida pelo órgão de origem, no caso de servidor ou empregado público, civil ou militar, de qualquer dos poderes dos entes federados;

VI - certidões de execução cível e fiscal da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal.

Consta do documento de id. 9840490, que “
A candidata não apresentou todas as certidões mencionadas no artigo 6º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023, documentos comprobatórios da existência de fatos elencados nos questionamentos da Ficha de Informações Pessoais (FIP)/Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS), razão pela qual foi considerada não aprovada na forma do inciso I do artigo 9º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023
”.

A própria narrativa da Agravada, em sua peça vestibular, corrobora os fatos narrados pela banca examinadora, bem como a tese recursal defendida pelo Município agravante,
in verbis
:

“[...] Desde logo, a autora informa a este juízo que de fato, as certidões referentes ao Estado do Rio Janeiro não foram anexadas durante o período de 26/02/2024 a 01/03/2024, pois, apesar de requeridas ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), foi lhe dado o prazo de 8 (oito) dias úteis para a expedição.

Ainda, não apresentou a certidão de antecedentes criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro pois esta é expedida apenas para cidadãos que possuem carteira de identidade, estadual ou nacional, emitida no estado do Rio de Janeiro pelo Detran-RJ ou pelo Instituto de Identificação Félix Pacheco – IIFP.

Ambas ausências foram justificadas no momento de anexo dos documentos a Investigação Social.

Em 03 de julho de 2024, a autora impetrou recurso administrativo a fim de reverter a eliminação preliminar, efetivamente comprovando o envio das certidões necessárias a 6ª fase do certame e reafirmando a justificativa das ausências no momento de envio dos documentos (de 26/02/2024 a 01/03/2024).

A autora disponibilizou ainda, no ato do recurso administrativo, link para a pasta drive que continham cópias da documentação enviada e das certidões que não foram expedidas a tempo.

Apesar de impetrado o recurso administrativo, no dia 05 de julho de 2024, a eliminação da requerente foi confirmada e o provimento ao seu recurso administrativo negado, sendo mantida a motivação da não aprovação preliminar.

O resultado final do certame público em apreço foi homologado na mesma data.

Por fim, destaca-se que a autora foi aprovada na prova objetiva com 74,5 pontos, na lista de cotistas pardos/pretos, o que a garantiria uma vaga imediata, nos termos da previsão em edital, uma vez que esta é a nota referente as 27ª a 29ª classificações, conforme a classificação do resultado final do certame, em anexo.

Sendo assim, não fosse a ausência de organização e o excesso de formalismo da comissão examinadora, o requerente poderia ser mantido no Cadastro de Reserva deste certame e, durante o período de validade deste concurso, ser convocada para participar do Curso de Formação (7ª fase). [...]”

Destarte, não obstante as razões de inconformismo manifestadas pela Agravada, o requisito editalício,
expressamente previsto
, não fora suprido pela candidata, notadamente por não ter acostado ao certame todos os documentos exigidos para a conclusão da etapa de investigação social, circunstância que autoriza a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Tal ocorre pois, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital
, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal (...)
.” (STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023). (Grifei).

E, na intelecção do precedente da Corte Superior, este Sodalício caminha no sentido de que “
o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público (...), devendo ser cumprido por todos os candidatos
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024130447279, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022).

Com efeito, a estrita observância das normas editalícias
é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos
bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa, vinculando não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública.

A propósito da aludida convicção, a flexibilização das normas editalícias, sobretudo quanto ao tempo e modo de apresentação do rol de documentos necessários à valoração da pontuação dos candidatos,
resultaria no dever de assegurar o mesmo tratamento a todos aqueles que, de igual modo, foram desclassificados ou reclassificados pela mesma razão, o que seria inviável pois afastaria a objetividade que deve nortear o processo seletivo
.

Por tal razão, a vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo que deve ser estritamente observado, impondo a necessária
objetividade das regras do certame
visando a manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento, de modo que não é possível admitir que o momento da entrega da documentação pela Agravada seja diferida daquele oportunizado aos demais candidatos.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame
.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido"

(STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Esta Corte orienta-se no sentido de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016).

III - Na espécie, não apresentadas tempestivamente as certidões da Justiça Militar dos Estados de São Paulo e Paraná, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido"

(STJ, RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017).

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CARTÓRIO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À LEGALIDADE. TEMA APRECIADO PELO CNJ EM CASO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito de anulação da decisão administrativa de indeferimento de inscrição em concurso público pela ausência de apresentação de duas certidões exigidas pelo Edital. A recorrente alega que o prazo para retificação de documentos deveria ser-lhe fraqueado para permitir a juntada posterior daqueles que se omitiu em agregar tempestivamente.

2.
Do exame dos autos, anoto que não há o direito líquido e certo buscado. A candidata não juntou, tempestivamente, a documentação demandada no Edital 01/2001 e teve sua inscrição indeferida;
A previsão do item 8, 'b' do Edital diz respeito à retificação de documento tempestivamente juntado, e não o suprimento de documento não apresentado. 3. Em caso idêntico, referido ao mesmo certame, o Conselho Nacional de Justiça assim manifestou, em Procedimento de Controle Administrativo: 'cumpre reconhecer que o artigo fala, claramente, de apresentação incorreta de documentos, e não da falta, da ausência de documentos. O que se possibilita sanar, segundo o edital, é o documento incorreto (a exemplo da falta de autenticação em uma certidão) e não a ausência absoluta de algum documento.' (CNJ, PCA 0006290-75.2011.2.00.0000).

4.
As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
. Precedentes: MC 19.763/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.11.2012; RMS 23.833/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º.6.2011; RMS 29.646/AC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 17.8.2009; e AgRg na MC 15.389/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.5.2009. Recurso ordinário improvido"

(STJ, RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento, revogando a decisão liminar que reintegrou a agravada ao certame regido pelo Edital 001/2023, para seleção de candidatos para ocuparem o cargo público de Guarda Civil Municipal de Serra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.